Tribunal: TJMT
Processo: 1007784-39.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007784-39.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMANDA MARTINS DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 043.263.801-60 (APELADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, durante o período de atuação de profissional da saúde no enfrentamento da pandemia da COVID-19, com condenação do ente público ao pagamento das diferenças e dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, no período da pandemia da COVID-19, sem demonstração de suporte legal específico e sem prova técnica idônea e individualizada das condições insalubres de trabalho.

III. Razões de decidir:

3. O adicional de insalubridade, embora previsto constitucionalmente, depende de disciplina legal e de demonstração concreta do exercício habitual de atividade em condições insalubres, não sendo admissível sua concessão automática com base apenas no contexto pandêmico.

4. A legislação estadual de regência condiciona a concessão da vantagem à caracterização técnica das condições ambientais de trabalho, com observância das normas regulamentadoras e da regulamentação específica dos locais e dos servidores que fazem jus ao benefício.

5. A disciplina administrativa aplicável exige a emissão de laudo técnico de condições ambientais de trabalho para comprovação da exposição insalubre, o que afasta a possibilidade de reconhecimento retroativo da verba sem prova técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: “O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público exige previsão normativa aplicável e prova técnica idônea da efetiva exposição habitual a agentes nocivos, não sendo suficiente, por si só, a alegação de exercício de atividade em contexto excepcional.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 7o, XXIII, e 37,
caput
; Lei Complementar estadual no 441/2011, art. 50 e seguintes; Lei Complementar estadual no 502/2013, art. 1o, § 4o, e art. 4o, caput e § 1o; Instrução Normativa no 06/2018, art. 4o, caput e parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no PUIL n. 3.693/SP, relator Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17.10.2023, publicado no DJe em 19.10.2023; TJMT, agravo interno n. 1018930-45.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08.5.2023, publicado no DJe em 19.5.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 348088880) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de reconhecimento de insalubridade no período da pandemia de COVID-19 c/c ação de cobrança n. 1007784-39.2025.8.11.0006, ajuizada por
AMANDA MARTINS DE BRITO OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o requerido ao pagamento, em favor da autora, do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), durante o período em que atuou no enfrentamento da pandemia, observada a prescrição quinquenal.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que: (
i
) não houve comprovação do efetivo período de exposição insalubre da servidora na “
linha de frente
” da pandemia, sendo inviável deferir o adicional sem prova pré-constituída do lapso temporal pretendido; (
ii
) o adicional não pode retroagir a período anterior à elaboração de laudo técnico específico, nem prosperar em grau máximo à míngua de previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (artigo 37,
caput
, CRFB/88) e à Súmula Vinculante n. 37/STF; (
iii
) a servidora já percebe verba indenizatória extraordinária criada para o enfrentamento da COVID-19, de modo que a condenação implicaria
bis in idem
; e (
iv
) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que o adicional observe o valor fixo previsto na Lei Complementar estadual n. 502/2013, no importe de R$ 370,00, afastado o critério percentual de 40% sobre a remuneração.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do valor do adicional de insalubridade para o montante fixo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da legislação estadual de regência.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 352413869, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença (Id. 348088880) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de reconhecimento de insalubridade no período da pandemia de COVID-19 c/c ação de cobrança n. 1007784-39.2025.8.11.0006, ajuizada por AMANDA MARTINS DE BRITO OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o requerido ao pagamento, em favor da autora, do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), durante o período em que atuou no enfrentamento da pandemia, observada a prescrição quinquenal.

O cerne recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo à parte autora, durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID-19, à luz dos requisitos legais e da necessidade de prova técnica idônea.

Pois bem.

No que concerne ao adicional de insalubridade, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, em seu artigo 7o, inciso XXIII, que os trabalhadores urbanos e rurais que exercerem atividades penosas, insalubres ou perigosas fazem jus ao adicional de remuneração, na forma da lei.

No caso
sub judice
, discute-se o direito ao adicional de insalubridade de AMANDA MARTINS DE BRITO OLIVEIRA, contratada temporária e emergencialmente, mediante o Processo de Seleção Simplificada n. 001/SES/2020, para atuar como
fisioterapeuta
, no período da pandemia da COVID-19, no Hospital Regional de Cáceres, onde alegou atuar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Lei Complementar estadual n. 441/2011 – que instituiu a Carreira dos Profissionais Estaduais do Sistema Único de Saúde (SUS) –, diploma normativo aplicável à carreira da parte autora, previu, em seu artigo 50 e seguintes, o adicional de insalubridade aos servidores em exercício habitual em condições insalubres.

A regulamentação do adicional de insalubridade se deu pela Lei Complementar estadual n. 502/2013 – que estabeleceu as normas gerais para concessão do benefício –, na qual consta expressamente, no §4o do seu artigo 1o, que “
os procedimentos para definição e caracterização dos locais de trabalho insalubres e dos servidores que farão jus ao adicional de insalubridade terão regulamentação específica
”.

Ademais, consignou-se que a caracterização da insalubridade deverá respeitar as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral (artigo 4o,
caput
), devendo estar classificada como atividade insalubre na redação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 4o, §1o).

Assim, embora a Lei Complementar estadual n. 502/2013 não faça menção expressa à necessidade de laudo técnico como instrumento de prova, ela não autoriza a concessão automática da vantagem. Ao revés, exige, para o deferimento do adicional, a demonstração de labor habitual em local insalubre, a classificação oficial da atividade e a caracterização técnica das condições de trabalho, inclusive mediante regulamentação específica destinada à definição dos locais e dos servidores que farão jus à verba.

Com efeito, a Instrução Normativa n. 06/2018 – editada para disciplinar a concessão do adicional no âmbito do Poder Executivo estadual –, densificou e especificou o procedimento administrativo de reconhecimento da insalubridade, estabelecendo que a vantagem será concedida somente após a caracterização e justificativa mediante a emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 4o,
caput
), bem como vedando sua retroatividade na esfera administrativa (artigo 4o, parágrafo único).

Cuida-se de ato normativo infralegal de observância obrigatória no âmbito da Administração Pública estadual, que, embora não possa restringir direito em desconformidade com a lei, revela o modelo normativo adotado pelo Estado de Mato Grosso para a identificação da exposição habitual ou permanente e do respectivo grau de insalubridade.

Nada obstante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
[...] o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
[...]”. (STJ, AgInt no PUIL n. 3.693/SP, relator Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17.10.2023, publicado no DJe em 19.10.2023).

Cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça, no mesmo sentido: agravo de instrumento n. 1011702-69.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
relator Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.7.2025, publicado no DJe em 02.8.2025; apelação cível n. 1000769-46.2018.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024; apelação cível n. 1000432-77.2019.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
relator Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.8.2024, publicado no DJe em 12.8.2024.

A propósito, a Turma de Uniformização da Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no recente julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência n. 1001484-30.2025.8.11.9005, referente aos critérios para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período em que foi deflagrada a pandemia da COVID-19, fixou a seguinte tese:

“
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
.”

Nessa linha, embora a parte autora afirme ter atuado como fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Cáceres, não se extrai dos autos a existência de suporte normativo estadual específico apto a autorizar, de forma excepcional, a percepção automática do adicional em grau máximo pelo simples exercício funcional durante a pandemia. De igual modo, inexiste prova técnica idônea e contemporânea capaz de demonstrar, com a precisão necessária, a efetiva exposição qualificada da servidora em intensidade apta a justificar a percepção do adicional no grau máximo, especialmente no período retroativo postulado.

Dessarte, ainda que se reconheça a inegável gravidade do contexto sanitário vivenciado à época e a relevância das atribuições desempenhadas pelos profissionais da saúde, tais circunstâncias, por si sós, não bastam para autorizar o deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo, sobretudo em caráter retroativo, sem a concomitância dos requisitos normativos e técnicos exigidos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE PARA AFERIR A EFETIVA EXPOSIÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1018930-45.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08.5.2023, publicado no DJe em 19.5.2023).
[sem destaque no original].

Desse modo, ausente prova técnica idônea e suficiente a demonstrar, de forma individualizada, a efetiva exposição da parte autora a agentes nocivos em intensidade e habitualidade aptas a justificar a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido formulado na inicial.

Com efeito, a mera atuação da autora no contexto pandêmico, desacompanhada de suporte legal específico e de caracterização técnica qualificada das condições ambientais de trabalho, não autoriza, por si só, o deferimento da vantagem no patamar pretendido. Nessa linha, uma vez afastado o próprio fato constitutivo do direito invocado, resta prejudicado o exame das demais teses recursais, porquanto não são aptas a alterar a conclusão de improcedência do pedido.

Por essas razões, o provimento do recurso é medida que se impõe, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3o, da mesma codificação, em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026